Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de alimentos para o filha menor, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados devem ser majorados.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Diante da falta de prova contundente acerca da alegada capacidade contributiva do alimentante em patamar superior àquele considerado pelo juízo de origem, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso do conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.014; CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739581, 00160844220168070003, Rel(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023; TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Rel: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 28/7/2021; TJDFT, Acórdão 1833122, 07029573120238070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 14/3/2024.